Tribunal: STF
Processo: HC 212079
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 2, p. 630):



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. ORDEM SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 511 DO STJ. ENTENDIMENTO ATUALIZADO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva" (Súmula n. 511 do STJ). 3. A qualificadora do abuso de confiança, por ser de ordem subjetiva, inviabiliza o reconhecimento da figura privilegiada do crime de furto. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 655.120/PR)



    Busca o impetrante, em suma, seja reconhecida a possibilidade de incidência do privilégio no art. 155, §2° do CP, viabilizando, por conseguinte, a propositura de suspensão condicional do processo, no caso concreto. 



    Segundo aduz, “A tese jurídica aventada é no sentido reconhecer o furto privilegiado em caso da incidência de qualificadora de ordem subjetiva, o que encontra guarida na jurisprudência estável desta Corte Suprema, assim como nos princípios da lesividade e da intervenção mínima, acolhidos pela Constituição da República”.



    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo concessão da ordem, em parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA COMPATIBILIDADE DA PRIVILEGIADORA PREVISTA NO ART. 155, § 2º DO CP COM A QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA NO CRIME DE FURTO (ART. 155, § 4, INCISO II DO CP). PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENTRE AS ESPÉCIES QUALIFICADORAS PARA FINS DA INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO CONSTANTE NO ART. 155, § 2º, DO CP. PRECEDENTES. PARECER PELO DEFERIMENTO DA ORDEM, A FIM DE QUE O JUÍZO CONDUTOR DO FEITO ORIGINÁRIO RECONHEÇA A INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 155, § 2º, DO CP.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, verifico ilegalidade flagrante a autorizar a concessão do habeas corpus.



    Na espécie, o Juízo de 1° grau, ao tempo em que afastou pedido de absolvição sumária formulado pelo paciente, refutou a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, §2°, do CP à conduta denunciada, nos seguintes termos (eDOC.02, p. 88):



    “I – Do pedido de absolvição sumária pela atipicidade da conduta. Descreve a denúncia que os crimes teriam ocorrido nos dias 14, 20, 22 e 23 de março de 2017, sendo que, em cada dia, o denunciado teria subtraído o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para si. Fundamenta a Defesa que deve ser aplicado o Princípio da Insignificância, uma vez que o valor total de R$ 80,00 (oitenta reais) seria irrisório frente ao estabelecimento comercial vítima do furto. Com todo o respeito ao ilustre Defensor, o pedido deve ser rejeitado. Conforme apontou o Ministério Público, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o Princípio da Insignificância quando o furto é qualificado pelo abuso de confiança, porquanto tal qualificadora denota maior reprovabilidade e ofensividade na conduta do agente. 



    (…)



          II – Do Reconhecimento do Privilégio (artigo 155, §2º, do Código Penal) Melhor sorte não acompanha o pedido para que seja reconhecida a minorante prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal. Em que pese haver o entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal de que é possível reconhecer a privilegiadora em caso de furto qualificado pelo abuso de confiança, no dia 11 de junho de 2014, o Superior Tribunal de Justiça publicou a súmula nº 511, que dispõe: “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”. No caso em comento, como os furtos foram cometidos mediante abuso de confiança, verifica-se que a qualificadora é de ordem subjetiva, de modo que não se aplica a privilegiadora prevista no § 2º do art. 155 do CP. 



    (...)



    Desse modo, rejeito o pedido para que seja reconhecida a minorante prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal.”



    O Tribunal local manteve a decisão vergastada, confirmando a impossibilidade incidência do privilégio, com base na seguinte fundamentação (eDOC.02, p. 145):



    “E, ainda, não obstante a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, da análise dos autos, não se verificou, de plano, patente ilegalidade que justificasse a concessão da ordem. Conforme devidamente consignado e fundamentado na decisão paradigma, a Magistrada a quo, de forma acertada, indeferiu o pleito de reconhecimento da privilegiadora prevista no §2º do art. 155 do CP, asseverando a impossibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo, ao observar o que dispõe a Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça[3]. Ademais, como bem observou a Douta Magistrada, a qualificadora prevista no §4º, inc.II do art.155 do CP é de ordem subjetiva, uma vez que, ao que tudo indica, os furtos foram praticados mediante abuso de confiança, o que afasta a aplicação da requerida privilegiadora e consequentemente o oferecimento de suspensão condicional do processo.”



    Na sequência, o STJ também rechaçou a pretensão de incidência da privilegiadora:



    “No presente caso, não obstante o agravante busque amparo na jurisprudência do STF relativa a julgado do ano de 2013, deve-se manter o julgado monocrático, de modo a prevalecer a jurisprudência atualizada do STJ. Assim, não se constata flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício pelo STJ, uma vez que, nos termos da Súmula n. 511 do STJ, "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva". 



          No presente caso, incidindo a qualificadora do abuso de confiança, que é de ordem subjetiva, é inviável o benefício penal postulado. 



          (…)



          Assim, não se constata flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício pelo STJ, uma vez que, nos termos da Súmula n. 511 do STJ, "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva". No presente caso, incidindo a qualificadora do abuso de confiança, que é de ordem subjetiva, é inviável o benefício penal postulado.”



    Nada obstante, o entendimento esposado pelas instâncias antecedentes contraria a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, que considera ser viável a incidência do privilégio previsto no art. 155, §2° do CP a qualquer hipótese de furto qualificado, não distinguindo os de ordem subjetiva ou objetiva:



          “Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado pelo abuso de confiança – art. 155, § 4º, II, do CP. Aplicação da figura privilegiada do § 2º do art. 155 – primariedade e pequeno valor da coisa. Compatibilidade. Precedentes. 1. O furto qualificado privilegiado encerra figura harmônica com o sistema penal no qual vige a interpretação mais favorável das normas penais incriminadoras, por isso que há compatibilidade entre os §§ 2º e 4º do art. 155 do Código Penal quando o réu for primário e a res furtivae de pequeno valor, reconhecendo-se o furto privilegiado independentemente da existência de circunstâncias qualificadoras. Precedentes: HC 96.843, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 24/04/2009; HC 97.034, Relator Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe de 07/05/2010; HC 99.222, Relatora Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 089/06/2011; e HC 101.256, Relator Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 14/09/2011). 2. In casu, os requisitos legais reclamados pelo § 2º do art. 155 do Código Penal para o reconhecimento do furto privilegiado restaram reconhecidos: primariedade e pequeno valor da coisa subtraída (aproximadamente 100 reais), não devendo prevalecer, no ponto, por contrariar a jurisprudência desta Corte, os acórdãos da apelação e o ora impugnado, porquanto afastaram a aplicação da figura privilegiada sob o singelo fundamento de sua incompatibilidade com a qualificadora do § 4º, II, do art. 155 do Código penal. 3. Recurso ordinário provido para restabelecer a sentença condenatória no ponto em que, reconhecendo a figura privilegiada no crime de furto qualificado, substituiu a pena de dois anos de reclusão por detenção pelo mesmo tempo.” (RHC 115.225/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.04.2013) 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. COMPATIBILIDADE ENTRE O PRIVILÉGIO E A QUALIFICADORA DO CRIME DE FURTO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. As causas especiais de diminuição (privilégio) são compatíveis com as de aumento (qualificadora) de pena previstas, respectivamente, nos parágrafos 2º e 4º do artigo 155 do Código Penal. Precedentes. 2. Habeas corpus concedido.” (HC 123.934/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.11.2014) 



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU PRIMÁRIO. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º DO ART. 155 DO CP. ORDEM CONCEDIDA. 1. A questão tratada no presente writ diz respeito à possibilidade de aplicação do privilégio previsto no parágrafo 2º do art. 155 do Código Penal ao crime de furto qualificado. 2. Considero que o critério norteador, deve ser o da verificação da compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4°) e o privilégio (CP, art. 155, § 2°). E, a esse respeito, no segmento do crime de furto, não há incompatibilidade entre as regras constantes dos dois parágrafos referidos. 3. No caso em tela, entendo possível a incidência do privilégio previsto no parágrafo 2º do art. 155 do Código Penal, visto que, apesar do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, o paciente é primário e a coisa furtada de pequeno valor. 4. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus.” (HC 96.843/MS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 23.04.2009) 



    Tal entendimento encontra ainda respaldo em abalizada doutrina. 



    A título meramente ilustrativo cito o escólio de Damásio de Jesus que bem elucida a ausência de razão ontológica para distinguir a qualificadora de ordem subjetivo ou objetiva, ao se analisar a possibilidade de incidência ou não do furto privilegiado:



    “particularmente, sempre fomos a favor do reconhecimento do furto qualificado-privilegiado, do mesmo modo como admitimos a figura do homicídio qualificado-privilegiado. No homicídio, as qualificadoras objetivas, como a asfixia, são compatíveis com o privilégio de ordem subjetiva, como o relevante valor moral. As circunstâncias de qualificação subjetiva, porém, não se conciliam com o benefício. Não se compreende, v.g., homicídio praticado por motivo fútil e por motivo de relevante valor social. As circunstâncias são, ontologicamente, de conciliação impossível. No furto, entretanto, não há inconciliabilidade ontológica entre o privilégio e as qualificadoras. Enquanto motivo torpe e motivo de relevante valor moral se repelem, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa, pela sua natureza, não excluem o fato qualificado pelo concurso de agentes, pelo salto de um muro ou pela agilidade do autor. A situação dos parágrafos não nos impressiona. Tudo para nós está na essência das circunstâncias que constituem os tipos qualificado e privilegiado. Quando elas se repelem, pela própria natureza das coisas, torna-se impossível a aglutinação típica. Fora daí, a reunião dos tipos nada apresenta de incorreto”. (JESUS, Damásio de. Parte especial: crimes contra a pessoa a crimes contra o patrimônio – arts. 121 a 183 do CP / atualização André Estefam. – Direito penal vol. 2 – 36. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020). (destaquei). 



    Dessa forma, considerando o descompasso entre a decisão emanada pelas instâncias antecedentes e a jurisprudência desta Suprema Corte, cumpre conceder a ordem. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da norma prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal no caso concreto e, em consequência, determinar ao Juízo de 1° grau que intime o Ministério Público local quanto à suspensão condicional do processo disposta no art. 89 da Lei 9.099/95. 



    Oficie-se, outrossim, ao TJPR e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente